Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar em qualquer omissão ou contradição, quando o acórdão recorrido expressamente se manifesta acerca da interpretação dos artigos das Leis Complementares Distritais no 976/2020 e 983/2021, bem como do Decreto Distrital no 41.463/2020.
3. Com efeito, o que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.